Tribunal: TJMT
Processo: 0043921-78.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043921-78.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDECY ABILIO DA SILVA - CPF: 003.183.811-17 (APELADO), CAMILA REGINA SANTOS - CPF: 000.517.441-47 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ– LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PARCIAL – COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO –
TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA -

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - RECURSO REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS e quando o valor da causa é apurado e menor que 1.000 salários mínimos, não cabem remessa necessária.

2- O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze (15) dias consecutivos.

3- O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

7-
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS

INTERESSADO/APELADO:
VALDECY ABÍLIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
Valdecy Abílio da Silva

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou
parcialmente procedente o pedido, e determinou ao requerido que proceda com o restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a cessação indevida, enquanto durar a incapacidade parcial.

Condenou, também o requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, desde a cessação indevida até o restabelecimento do benefício em razão da
concessão do provimento antecipatório, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº
9.94/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, no valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, Julgou Extinto

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/20015
.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º e 8º, do CPC/2015.

Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Em seu apelo (Id. 23052467), o Recorrente pretende a reforma da sentença, no tocante a data de início do benefício e fixação da data para cessação, e a aplicação integral do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997; dos honorários advocatícios,
além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.

Por esses motivos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença nos termos expostos.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 23052471.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer por meio do (Id. 23652478), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção ministerial.

De acordo com o Magistrado de Primeiro Grau, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I do artigo 496 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
Valdecy Abílio da Silva

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou
parcialmente procedente o pedido, e determinou ao requerido que proceda com o restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a cessação indevida, enquanto durar a incapacidade parcial.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que, a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
Valdecy Abílio da Silva

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou
parcialmente procedente o pedido, e determinou ao requerido que proceda com o restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a cessação indevida, enquanto durar a incapacidade parcial.

De acordo com o Magistrado de Primeiro Grau, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I do artigo 496 do CPC.

Pois bem.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
Valdecy Abílio da Silva

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou
parcialmente procedente o pedido, e determinou ao Requerido que proceda com o restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a cessação indevida, enquanto durar a incapacidade parcial.

Condenou, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, desde a cessação indevida até o restabelecimento do benefício em razão da
concessão do provimento antecipatório, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº
9.94/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, no valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, Julgou Extinto

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/20015
.

De acordo com a sentença, o Requerido foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º e 8º do CPC/2015.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ora/Apelado, ajuizou ação
Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença, com pedido de antecipação de tutela, e conversão em aposentadoria por invalidez,
em face do INSS, alegando que, sempre laborou com atividades que exigia muito esforço físico, sendo a última função de carregador, o qual exerceu durante quatro anos, por isso, acabou provocando por duas vezes, acidente de trabalho no exercício de suas funções na empresa, conforme CAT- comunicação de acidente de trabalho.

Alega que, é portador de patologias ocupacionais adquiridos decorrentes do labor, qual seja, lumbago com ciática – CID- M54.4; outra degeneração especificada de disco intervertebral, CID- M51.3, por isso, recebeu auxílio-doença acidentário, o qual foi cessado indevidamente em 14-2-2014.

Relata que, requereu novo pedido de benefício, contudo, foi indeferido sob a alegação de não constatação de incapacidade.

Dessa forma,
pleiteia pela concessão da tutela antecipada, a fim de que seja restabelecido o benefício de auxílio-doença, e após realização de perícia médica para comprovar o alegado, seja convertido em aposentadoria por invalidez.

A tutela antecipada foi deferida conforme se verifica por meio do (Id. 23050454).

A Contestação foi apresentada pela Autarquia Federal (Id. 23050475).

O Laudo Pericial (Id. 23052458), emitido em 7-5-2018, protocolado em 9-5-2018, apontou que:

1- O Autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Desde quando? Informar o CID.

Resposta: Sim, Hérnia de disco em coluna lombar diagnosticado em 20 de agosto de 2012, consequente de acidente de trabalho sofrido em 9 de janeiro do mesmo ano. CID-10: M51.1.

2- Qual a Origem da suposta enfermidade/patologia sofrido pelo requerente?

Resposta: Acidente de trabalho.

3- Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente?

Resposta: Sim, CAT.

4- Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que exija esforço físico?

Resposta: É suscetível a reabilitação profissional

Conclusão:
com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresenta
incapacidade parcial e permanente
à atividade laboral que exija esforço físico intenso por ser portador de hérnia de disco em coluna lombar (CID-10: M51.1) consequente de acidente de trabalho sofrido em 9 de janeiro de 2012. [Destaquei]

Na sequência, em 21-5-2019, foi proferida sentença (Id. 23052462) que,
julgou
parcialmente procedente o pedido, e determinou ao Requerido que proceda com o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, enquanto durar a incapacidade parcial, bem como ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, desde a cessação indevida até o restabelecimento do benefício em razão da concessão do provimento antecipatório, respeitada a prescrição quinquenal.

Contra essa sentença, recorre o INSS.

Do Apelo do INSS

Como mencionado no Recurso de Apelação estampado por meio do
(Id. 23052467), o Recorrente pretende a reforma da sentença, no tocante a data de início e cessação do benefício; a aplicação integral do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997; dos honorários advocatícios,
além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.

De início, destaco que, quanto a incapacidade laboral, a perícia judicial concluiu que a parte autora é
portadora de hérnia de disco em coluna lombar (CID-10;M51.1): Encontra-se incapacitado para o trabalho que desenvolvia, pois apresenta dores na coluna lombar, bem como apresenta incapacidade parcial e permanente, à atividades laborais por ele exercido anteriormente, com possibilidade de reabilitação.
(Id. 23052458). [destaquei]

Assim, d
e acordo com os artigos 59 e 62
da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento, como na hipótese.

Desse modo, do exame acurado do conjunto probatório depreende-se que a parte autora, faz jus ao auxílio-doença, que deverá ser restabelecido desde a cessação administrativa.

De igual modo, o benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS, nos termos do art. 71 do Plano de Custeio da Seguridade Social.

A teor do art. 101 da Lei nº 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei nº 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença).

2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2º, e 59, § único da Lei 8.213/91.

3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito.

4. Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses,
o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade.

5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009.

(TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Logo, c
omprovado efetivamente que o segurado se encontra incapacitado para a sua atividade habitual, em razão de acidente de trabalho e, em
caso de necessária reabilitação profissional do autor, a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91
. [Destaquei]

Da data de início e cessação do benefício

Quanto à alegação do Apelante, em relação à data de início e cessação do benefício, entendo que não merece guarida,
uma vez que
demonstrada a incapacidade laboral, e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, qual seja,
14-2-2014
, (observar a prescrição quinquenal)
,
por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida.

Com esse entendimento, trago julgado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA.
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.

2
. Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida
.

3. Apelo provido
.

(TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 4/11/2019.
[Destaquei]

Logo, o termo inicial do restabelecimento do benefício de auxílio-doença, será a
data do indevido cancelamento
, qual seja,
14-2-2014,
até que a parte autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação, caso em que a
responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91
. Por outro lado, deverá ser efetuado o desconto das parcelas pagas do montante devido, em virtude da antecipação de tutela anteriormente deferida, conforme mencionado na sentença.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Requer o Apelante a reforma da sentença, para que seja aplicado o art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905, do STJ e 810 do STF.

Dos honorários advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, fixados na sentença 20% (vinte por cento), requer o apelante que sejam fixados em percentuais mínimo.

Pois bem, no que tange à condenação honorária, tenho que o percentual fixado na sentença (20%) merece reforma, porém, diversamente do pugnado no apelo, isso porque,
o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
,
o
s honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento o recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018 (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018 (Destaquei).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

da remessa necessária.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

De ofício
, retifico o ato sentencial
, para determinar que:

1- Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021